Tribunal: TJMT
Processo: 1030584-24.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030584-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PULCHERIO - CPF: 544.284.671-68 (APELANTE), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), LUCINEIDE SANTOS DA SILVA - CPF: 834.552.991-72 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMAL NÃO COMPROVADO. CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS
SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO INTERLOCUTOR
. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de registros fotográficos de procedimento cirúrgico ou comprovação documentada de sua eliminação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a autora comprovou ter realizado pedido administrativo formal antes do ajuizamento da demanda; (
ii
) se as conversas via aplicativo de mensagens configuram pretensão resistida apta a caracterizar o interesse de agir; e (
iii
) se há interesse processual para a propositura da ação de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3.
O interesse de agir consiste na utilidade e necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse, configurando-se pela demonstração da pretensão resistida.

4.
As mensagens trocadas via aplicativo de mensagens, juntadas aos autos, não configuram pedido administrativo formal, pois foram
supostamente
direcionadas à secretária do consultório médico e não diretamente ao profissional responsável pelos documentos.

5.
As conversas via aplicativo não demonstram de forma inequívoca a solicitação específica dos registros fotográficos e demais documentos do prontuário médico de consultório, limitando-se a diálogos informais sobre o acompanhamento clínico, além de não possuírem qualquer informação que permita a identificação do interlocutor ou do aplicativo utilizado.

6.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.

7.
A mera informalidade das conversas via aplicativo de mensagens com a secretária do consultório não supre a necessidade de comprovação do pedido administrativo formal dirigido ao profissional responsável pela guarda dos documentos médicos
de caráter sigiloso
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O interesse de agir em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pedido administrativo formal e de pretensão resistida pelo detentor dos documentos.

2.
Conversas informais via aplicativo de mensagens direcionadas à secretária do consultório médico, sem identificação clara do interlocutor e do aplicativo utilizado, não configuram pedido administrativo formal apto a caracterizar pretensão resistida.
3.
A ausência de prévio requerimento administrativo formal impede a propositura de ação de exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE PULCHERIO

contra a sentença proferida na
Ação de Exibição de Documentos C/C Tutela de Urgência

ajuizada por
LUCINEIDE SANTOS DA SILVA
,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial
nos termos do dispositivo abaixo transcrito
(ID
314957868
):

“[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

1.
DETERMINAR
que o requerido,
PAULO HENRIQUE PULCHEIRO
, apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, todos os registros fotográficos relativos ao procedimento objeto da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil.

2.Na hipótese de não apresentar os referidos registros, deverá o requerido
COMPROVAR,
de forma idônea e documentada, que tais imagens foram efetivamente apagadas ou eliminadas, esclarecendo o motivo, a data e o método de eliminação, sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, nos termos do art. 400 do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nesta fase, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, considerando o valor da causa, a baixa complexidade da matéria e a fase processual. [...].”

Em suas razões recursais (ID
314957870
),
o requerido,
a
lega
, preliminarmente, ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao argumento de que
corre o risco de
sofrer
grave prejuízo financeiro, consubstanciado na possibilidade da aplicação de multa diária, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios decorrentes de ação a qual sequer deu causa.

Ainda em preliminar, defende que a autora carece de interesse de agir tendo em vista não ter comprovado a realização de pedido administrativo para obter o prontuário médico requerido antes do ajuizamento da demanda, tampouco ter comprovado a negativa ou a recusa no fornecimento.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, com a consequente improcedência da demanda e condenação da autora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, pois evidente a perda do objeto processual já que o Hospital Santa Rosa atendeu prontamente ao pedido administrativo e forneceu à autora o prontuário médico, situação que esvaziou a pretensão autoral.

Assevera que diante do equívoco quanto à análise dos elementos probatórios, a reforma da sentença é medida que se impõe, pois a imposição de multa diária se mostra totalmente desarrazoada e desproporcional, pois tratando-se
de documento essencial para registrar o acompanhamento do paciente e possuir informações sensíveis, o prontuário médico
fica sob a guarda do hospital, especialmente
por
ter
banco de dados de armazenamento
para tal finalidade
.

Ressalta que meses após a alta hospitalar, a autora requereu informalmente, via aplicativo
WhatsApp,
os registros médicos, ocasião em que foi orientada a solicitar tal documentação junto à instituição de saúde, o que foi prontamente atendimento após o protocolo do pedido administrativo.

Menciona que para fins de acompanhamento particular dos procedimentos realiza registros fotográficos com a autorização dos pacientes, os quais ficam armazenados por até 03 (três) meses após o procedimento, pois o prontuário médico não se confunde com os registros fotográficos armazenados temporariamente pelo médico, somado ao fato de que o prontuário médico corresponde a documento de responsabilidade do hospital.

Defende que as imagens fotográficas não integram o conjunto documental do prontuário, além de já terem sido apagadas meses atrás, somado ao fato de que o pedido formulado na inicial abrangeu tão somente o prontuário médico, inexistindo alusão a imagens fotográficas registradas pelo médico, o que impõe a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Enfatiza que não há oposição ao fornecimento das imagens à paciente, no entanto, tais registros são apagados periodicamente, como procedimento de praxe exercido pelo profissional, além de não ser possível para o médico comprovar que as imagens fotográficas foram apagadas, pois a cirurgia ocorreu há mais de dois anos.

Sob tais argumentos requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ausência do interesse de agir, com a condenação a inversão do ônus sucumbencial.

Superada a preliminar, requer que seja reformada a sentença afastando-se a condenação que lhe foi imposta, qual seja, a imposição de multa diária e a determinação de apresentação dos prontuários médicos porque o objeto processual já foi integralmente cumprido pelo hospital, com a inversão do ônus sucumbencial.

Não sendo acolhida as teses defensivas acima o requerido sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo condutor do feito deixou de apreciar o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e prova testemunhal.

Assim, requer, alternativamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação do requerido ao pagamento de honorários recursais (ID
314957875
).

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a
autor
a

LUCINEIDE SANTOS DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Exibição de Documentos

em face de
PAULO HENRIQUE PULCHERIO
e
HOSPITAL SANTA ROSA
,
aduzindo, em síntese,
ser paciente do primeiro requerido, com quem realizou cirurgia reparadora em 14/02/2023 no Hospital Santa Rosa, porém, ao solicitar o prontuário médico e relatório com fotos pós cirurgia, as partes requeridas se negaram a fornecer os documentos solicitados (ID
314957418
)
.

Devidamente citado, o Hospital Santa Rosa se manifestou no
ID 314957431
aportando aos autos o prontuário da autora desde o momento do internamento para a realização do procedimento cirúrgico, complicações pós-operatórias, condutas médicas adotadas, evolução clínica, até a sua alta hospitalar.

Na sequência, a parte autora se manifestou requerendo o prosseguimento da demanda apenas com relação ao médico
PAULO HENRIQUE PULCHERIO,
primeiro requerido, para apresentação do prontuário, relatórios médicos e imagens pós-cirurgia, tendo em vista ter solicitado administrativamente sem que seu pedido tivesse sido atendido.

Após o trâmite processual, o d.
magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformad
o
recorre
o
requerid
o
, ora apelante.

Pois bem.

Pedido
d
e Atribuição
d
e Efeito Suspensivo

Alega o
requerido
ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar que sofra
grave prejuízo financeiro, consubstanciado na possibilidade da aplicação de multa diária, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios decorrentes de ação a qual sequer deu causa.

No entanto, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, da análise dos autos não se verifica o preenchimento dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo, conforme previsão do parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, vejamos:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Ora, a irresignação do
requerido
apelante se dá em razão de sua condenação sem que haja a demonstração de que os efeitos a serem produzidos pela sentença, ora recorrida, possam de lhe gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ausente a demonstração de probabilidade de provimento deste recurso.

Além disso, ausente também a demonstração do requisito perigo da demora, pois
a multa diária
só será definitivamente executada após o trânsito em julgado deste acórdão, momento em que a sentença poderá ser executada de forma definitiva caso não haja o seu cumprimento voluntário.

Desta forma,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

2. Ausência do Interesse de Agir

Como relatado, defende o apelante que a carece à autora de interesse de agir haja vista não ter comprovado que requereu administrativamente a entrega do prontuário antes do ajuizamento da demanda, assim como não comprovou que houve a negativa ou a recusa em fornecer o prontuário médico.

Neste ponto, razão assiste ao apelante.

Isso porque,
o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse
, configurando-se pela demonstração da pretensão resistida.

Na hipótese dos autos, constata-se que a autora não comprovou ter realizado pedido administrativo formal para obtenção dos documentos médicos antes do ajuizamento da demanda.

As mensagens trocadas via aplicativo, juntadas aos autos no ID 314957424, não configuram pedido administrativo formal, pois foram direcionadas
supostamente
à secretária do consultório médico e não diretamente ao profissional responsável pelos documentos
, os quais possuem sigilo
para preservar
os pacientes
.

Além disso, as conversas via

aplicativo
não demonstram de forma inequívoca a solicitação específica dos registros fotográficos e demais documentos do prontuário médico de consultório, limitando-se a diálogos informais sobre o acompanhamento clínico
.

Destaca-se ainda que
as conversas via
aplicativo

juntadas aos autos pela apelada no ID
314957424

não possuem qualquer informação que permita a identificação do interlocutor,
tampouco o aplicativo de conversa utilizado,
conforme imagem ilustrativa a seguir:

Assim,
evidente que referidas conversas não possuem o condão de comprovar
a existência de pretensão resistida ou insatisfeita capaz de configurar o interesse de agir a justificar a propositura da demanda
para intervenção do Poder Judiciário
.

A
liás, a
jurisprudência do
STJ
consolidou o entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir, conforme
julgado a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA.

ÔNUS

DA

SUCUMBÊNCIA.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.

2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4.Nocaso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n.1.328.134/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019,
DJe
de 29/11/2019).

Assim, constata-se da análise detida dos autos que a
autora não demonstrou ter formalizado pedido administrativo junto ao médico, tampouco comprovou a recusa ou negativa no fornecimento dos documentos,
os quais possuem caráter sigilosos,
requisitos essenciais para caracterizar a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual.

Destaca-se
ainda
que a
mera informalidade das conversas via aplicativo de mensagens com a secretária do consultório não supre a necessidade de comprovação do pedido administrativo formal dirigido ao profissional responsável pela guarda dos documentos médicos.

Portanto, ausente a demonstração de que houve solicitação formal e recusa injustificada na exibição administrativa dos documentos, resta patente a ausência de interesse de agir.

Diante do exposto
, o acolhimento da preliminar de ausência do interesse de agir é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de falta de interesse de agir da autora
e
, por consequência,
excluir a multa cominatória fixada
pelo juízo
, para declarar extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15
.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos § 2º e 8º do art. 85 do CPC
, observada a concessão de justiça gratuita à autora no ID 314957442
.

No mais, face à extinção do feito sem resolução do mérito, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026